Tribunal: TJMT
Processo: 1009488-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009488-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Guarda, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), O. D. O. L. (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAWANA DE OLIVEIRA - CPF: 001.998.071-08 (ADVOGADO), LAWANA DE OLIVEIRA - CPF: 001.998.071-08 (AGRAVANTE), RAFAEL SCHLEMPER LAURINDO DE OLIVEIRA - CPF: 704.037.671-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS C/C OFERECIMENTO DE ALIMENTOS – PENSÃO FIXADA EM 23% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO APELADO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO PARA 30% -

PEDIDO INVIÁVEL – VALOR RAZOÁVEL -

OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE -
GUARDA – FIXAÇÃO NA MODALIDADE COMPARTILHADA – PEDIDO DE CONVIVÊNCIA ALTERNADA EM IGUAIS PERÍODOS DE TEMPO – GENITORES QUE RESIDEM NA MESMA LOCALIDADE – POSSIBILIDADE - PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DO FILHO – PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deve ser mantido o valor dos alimentos definido pelo juízo de origem, até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva com base no binômio necessidade/possibilidade.

O instituto da guarda compartilhada busca efetivar a igualdade de direitos e obrigações de ambos os pais em relação aos filhos, e estes, quando as condições fáticas forem favoráveis, podem tranquilamente conviver de forma alternada na casa dos genitores, por igual período de tempo, especialmente se residem na mesma localidade.

“A guarda compartilhada deve ser tida como regra, e a custódia física conjunta - sempre que possível - como sua efetiva expressão.”
(REsp 1251000/MG - Rel. Ministra Nancy Andrighi).

Tratando-se de decisão provisória, poderá ser revista a qualquer tempo, desde que venham aos autos elementos de convicção suficientes.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1009488-13.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Regularização de Guarda de Menor c/c Prestação de Pensão Alimentícia, estabeleceu a guarda compartilhada e fixou os alimentos provisórios em 23% dos rendimentos líquidos do agravado (R$ 700,00).

A agravante diz que após a separação, mudou-se para Rondônia em 2018 com a ciência do agravado, o qual passou a frequentar a cidade e sua casa para visitar a filha.

Aduz que em 2019 foi surpreendida com o feito proposto por ele, pedindo a guarda unilateral porque ela estaria praticando alienação parental.

Afirma que depois disso passou a ter problemas psicológicos e emocionais devido ao medo de perder a guarda da menina.

Pontua que em 2020 voltou a residir em Cuiabá e, até então, o agravado contribuía com R$ 700,00, porém como aumentaram as necessidades da criança formulou pedido de pensão alimentícia, sendo então fixada em um salário mínimo.

Consigna que, na audiência, o agravado requereu a redução e, sem qualquer prova da impossibilidade de pagar e sem contestar os gastos da menina,
a fim de encontrar solução para acolher o pedido de redução da pensão, decidiu-se dividir o tempo e a vida da criança em 50% para cada genitor, estipulando que ela vivesse a cada 2 dias na casa de cada um dos pais, onde a criança “quando estiver na casa mãe, a mãe alimenta; quando estiver na casa do pai, o pai alimenta”
e, com isso houve a minoração dos alimentos.

Argumenta que é possível
estabelecer tempo maior de convívio entre a criança e o genitor não guardião, sem submetê-la a morar dentro de sua mochila nos trajetos de lá e para cá (e vice-versa), a cada dois dias, prejudicando a formação de vínculo com quem quer que seja, além dos demais prejuízos inevitáveis nesse formato
.

Assevera que essa forma prejudica a rotina da filha dando
origem a uma série processos ansiosos que culminam na regressão de situações já consolidadas, como a adaptação escolar, e processos de evacuação, por exemplo
.

Com relação aos alimentos, assegura que o agravado tem condições de arcar com quantia maior para a manutenção da filha.

Justiça gratuita deferida e tutela recursal indeferida (id. 128992161).

Contraminuta no id. 131954693.

Parecer pelo parcial provimento (Id. 21597991).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A agravante se insurge contra o
decisum
que fixou os alimentos provisórios à filha em 23% dos rendimentos líquidos do agravado (R$ 700,00).

Tanto a majoração quanto a minoração da verba alimentícia são admitidas apenas mediante prova consistente do desequilíbrio do binômio necessidade/possibilidade, como enuncia o art. 1.699 do Código Civil.

O agravado juntou holerite na origem que demonstra que é analista ambiental recebe por mês aproximadamente R$ 3.000,00 líquidos. E ficou demonstrado que sua condição financeira é mais favorável do que a da genitora que, como motorista de aplicativo possui renda mensal de aproximadamente R$ 1.600,00 (Id. 128526156).

Contudo, nesta fase, e em razão do regime de convivência adotado, a quantia fixada na origem se mostra adequada e justa à hipótese, pelo menos neste momento processual e pelas provas fornecidas em análise sumária. E mais, o sustento dos filhos é responsabilidade de ambos os genitores (pai e mãe).

Posto isso, não se justifica a majoração dos alimentos.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
Caso dos autos em que o agravante não logrou comprovar que o alimentante

possui condições de suportar aumento na obrigação alimentar fixada, tampouco demonstrou possuir necessidades extraordinárias que exijam a majoração. Inexistência de prova cabal a ensejar a antecipação da tutela recursal, o que só poderá ser verificado com a instrução processual
. Recurso desprovido
.” (TJRS – AI n. 70079225421, 8a Câmara Cível, relator José Antônio Daltoe Cezar - DJ de
06/12/2018).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHA MENOR DE IDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSIBILIDADE DE O ALIMENTANTE ARCAR COM VALOR SUPERIOR AO FIXADO.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. OS ALIMENTOS

PROVISÓRIOS EM FAVOR DO FILHO MENOR, CUJAS NECESSIDADES SÃO PRESUMIDAS, DEVEM SER FIXADOS NA PROPORÇÃO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO E EM ATENÇÃO AOS RECURSOS DA PESSOA OBRIGADA.
CASO CONCRETO EM QUE A PROVA CONSTANTE DOS AUTOS NÃO PERMITE AFIRMAR QUE, POR ORA, O ALIMENTANTE APRESENTA CONDIÇÕES DE ARCAR COM ALIMENTOS EM VALOR SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA ORIGEM, DEVENDO SER MANTIDA, AO MENOS ATÉ QUE MAIORES ELEMENTOS DE PROVA APORTEM AOS AUTOS, A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PROVISÓRIA, EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
.” (TJRS – AI n. 70079339412, 7a Câmara Cível, relatora Sandra Brisolara Medeiros, DJ de 12/12/2018).

Contudo, por se cuidar de fixação provisória de alimentos, o montante poderá ser revisto a qualquer tempo, bastando que venham aos autos elementos de convicção que justifiquem sua redefinição.

Por outro lado, agrava também da forma estabelecida para o regime de convivência da guarda compartilhada.

O
decisum
atacado fixou-o da seguinte forma:

“ [...] Desse modo, fica assim distribuído o tempo de convivência de Olivia com seus genitores: iniciando-se a rotina na segunda-feira seguinte, a genitora ficará com a infante por dois dias seguidos, entregando-a na residência do genitor ou na escola, na quarta-feira subsequente. O genitor, por sua vez, ficará em companhia da menina, até sexta-feira, quando, então, entregará a criança na residência da genitora ou na escola. A mãe, por sua vez, se responsabilizará pela menina de sexta-feira até segunda-feira subsequente, quando a entregará ao pai (na escola ou na casa deste), reiniciando-se o rodízio acima descrito, de modo que, o final de semana seja desfrutado com o genitor, nos mesmos moldes concedidos à mãe e assim sucessivamente. [...]”
(id. 128526156)

O § 2o do artigo 1.584 do Código Civil

enuncia
:

“quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor”.

A agravante aduz que essa rotina tem prejudicado a criança de diversas maneiras.

No caso em análise, o regime estabelecido visa ampliar a convencia com a menina, e neste momento processual não há qualquer indício que demonstre que a forma estabelecida é prejudicial à menor, até mesmo porque é imprescindível para ela receber carinho e atenção de ambos os genitores. Importante frisar que estes devem buscar de todo modo a convivência harmoniosa e próxima com a filha, atualmente com 5 anos de idade (Id. 17435711), pois será o referencial para a sua formação.

No Relatório de Estudo Técnico Social juntado no id. 128526159, consta que tanto a mãe como o pai residem na mesma localidade e possuem condições financeiras e emocionais para dividirem os cuidados.

Ademais, os áudios colacionados pela própria agravante demonstram que a infante expressa a vontade de estar ao lado do pai, do mesmo modo que também gosta de estar na companhia materna.

Assim, o contexto fático é favorável à fixação da custódia física conjunta da maneira fixada, pois, além de não violar o instituto da guarda compartilhada, atende aos anseios da filha.

E se exercida de forma harmônica, permite que a rotina da infante seja compartilhada tanto pela mãe como pelo pai, e ela, por sua vez, viverá intensamente a realidade de cada genitor.

Nesse sentido já se posicionou o STJ:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. CONSENSO.

NECESSIDADE. ALTERNÂNCIA DE RESIDÊNCIA DO MENOR. POSSIBILIDADE. (...)

3. A guarda compartilhada é o ideal a ser buscado no exercício do Poder Familiar entre pais separados, mesmo que demandem deles reestruturações, concessões e adequações diversas, para que seus filhos possam usufruir, durante sua formação, do ideal psicológico de duplo referencial.

4. Apesar de a separação ou do divórcio usualmente coincidirem com o ápice do distanciamento do antigo casal e com a maior evidenciação das diferenças existentes, o melhor interesse do menor, ainda assim, dita a aplicação da guarda compartilhada como regra, mesmo na hipótese de ausência de consenso.

5. A inviabilidade da guarda compartilhada, por ausência de consenso, faria prevalecer o exercício de uma potestade inexistente por um dos pais. E diz-se inexistente, porque contrária ao escopo do Poder Familiar que existe para a proteção da prole.

6. A imposição judicial das atribuições de cada um dos pais, e o período de convivência da criança sob guarda compartilhada, quando não houver consenso, é medida extrema, porém necessária à implementação dessa nova visão, para que não se faça do texto legal, letra morta.

7. A custódia física conjunta é o ideal a ser buscado na fixação da guarda compartilhada, porque sua implementação quebra a monoparentalidade na criação dos filhos, fato corriqueiro na guarda unilateral, que é substituída pela implementação de condições propícias à continuidade da existência de fontes bifrontais de exercício do Poder Familiar.

8. A fixação de um lapso temporal qualquer, em que a custódia física ficará com um dos pais, permite que a mesma rotina do filho seja vivenciada à luz do contato materno e paterno, além de habilitar a criança a ter uma visão tridimensional da realidade, apurada a partir da síntese dessas isoladas experiências interativas.

9. O estabelecimento da custódia física conjunta, sujeita-se, contudo, à possibilidade prática de sua implementação, devendo ser observada as peculiaridades fáticas que envolvem pais e filho, como a localização das residências, capacidade financeira das partes, disponibilidade de tempo e rotinas do menor, além de outras circunstâncias que devem ser observadas.

10. A guarda compartilhada deve ser tida como regra, e a custódia física conjunta - sempre que possível - como sua efetiva expressão.

11. Recurso especial não provido.”

(REsp 1251000/MG - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – 3a Turma - DJe 31/08/2011).

“RECURSO ESPECIAL.
DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. REGRA DO SISTEMA. ART. 1.584, § 2o, DO CÓDIGO CIVIL.
CONSENSO DOS GENITORES. DESNECESSIDADE.
ALTERNÂNCIA DE RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DO MENOR.”
(REsp 1591161/SE - Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – 3a Turma - DJe 24/02/2017).

Jurisprudência do TJRS:

“APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. RESIDÊNCIA HABITUAL NA CASA DA MÃE. CIRCUSNTÂNCIA FÁTICA QUE IMPEDE CONVIVÊNCIA ALTERNADA. ALIMENTOS. GUARDA COMPARTILHADA. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a nova redação do art. 1.584 do Código Civil irradia,

com força vinculante, a peremptoriedade da guarda compartilhada. O termo será não deixa margem a debates periféricos, fixando a presunção - jure tantum - de que se houver interesse na guarda por um dos ascendentes, será esse o sistema eleito, salvo se um dos genitores [ascendentes] declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor ou não tenha aptidão para o exercício do poder familiar (art. 1.584, § 2o, in fine, do CC). No caso dos autos, ambos os genitores têm condições morais e psicológicas para dispensar à filha o cuidado e afeto necessários para um saudável desenvolvimento. Nesse passo, mostra-se de rigor o estabelecimento da guarda compartilhada como mecanismo para efetivação da cooperação entre os pais na tomada de decisão conjunta em relação ao futuro da prole, onde ambos participam conjuntamente e em igualdade de condições nas escolhas que envolvam o futuro dos filhos comuns.
Convivência alternada e residência habitual. Em se tratando de guarda compartilhada, instituto no qual se busca efetivar a igualdade de direitos de ambos os pais em relação à prole, não há óbice de que a criança crie referenciais em relação a duas casas: a casa do pai e a casa da mãe. Logo, não há óbice, como regra geral, que os filhos convivam alternadamente na casa de ambos os pais em iguais períodos. Mas há situações em que a convivência alternada na casa dos diferentes genitores, em iguais períodos de tempo, encontra obstáculo de ordem prática. Por exemplo, a distância dos domicílios dos genitores que residem em Estados ou até mesmo Municípios diferentes.

Por certo, esse arranjo de convivência alternada, dadas as condições fáticas do caso, iria contra o melhor interesse da menor, mui especialmente no que diz com a continuidade dos estudos do colégio e compatibilidade de conteúdos entre as diferentes escolas. Nesse passo, o arranjo estabelecido na sentença, de fixação de lar habitual na casa da mãe e visitação livre do pai, é adequado e encontra respaldo no § 2o do artigo 1.583 do Código Civil. ALIMENTOS: Nenhum reparo merece a decisão que estabeleceu alimentos no percentual de 24% dos ganhos do genitor, percentual que não refoge ao que ordinariamente vem sendo arbitrado para casos análogos, em favor de uma filha sem necessidades extraordinárias. NEGARAM PROVIMENTO.” (TJRS – AC No 70077494888 – 8a Câmara Cível - Relator: Rui Portanova - DJ 30/08/2018).

Logo, em observância aos propósitos insculpidos na guarda compartilhada, é viável a fixação de períodos temporais de convívio alternados entre os pais, com a divisão de tarefas e responsabilidades, sobretudo se inexiste nos autos provas contundentes de que a forma estabelecida é prejudicial ao desenvolvimento da menor.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022